Tribunal: TJSP
Processo: 0003694-94.2014.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO (LESÃO CORPORAL, EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTS, 303 E 306 DA LEI 9503/1997). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de nulidade por entender que o laudo pericial realizado foi requerido de forma intempestiva pelo Ministério Público, não podendo ter sido utilizado no julgamento proferido. No mérito,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO (LESÃO CORPORAL, EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTS, 303 E 306 DA LEI 9503/1997). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de nulidade por entender que o laudo pericial realizado foi requerido de forma intempestiva pelo Ministério Público, não podendo ter sido utilizado no julgamento proferido. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena imposta e substituição da pena corporal por alternativa. Descabimento.

1. Preliminar de nulidade por entender que o laudo pericial realizado foi requerido de forma intempestiva pelo Ministério Público, não podendo ter sido utilizado no julgamento proferido. Afastada. O Ministério Público, quando do oferecimento da exordial acusatória, requereu a realização da perícia (fls. 103), sendo acatado pelo Juízo "a quo", na r. decisão de recebimento da denúncia (fls. 130). "Petição inicial" acusatória onde, o necessário, deve ser requerido. Momento adequado de indicação de provas. Interpretação do artigo 41 do CPP. Portanto, não há que se falar em preclusão do Ministério Público em requerer a realização da prova pericial, afastada a preliminar.

2. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria, pelas palavras das vítimas e depoimentos dos policiais. Em decorrência da colisão, as vítimas sofreram lesões corporais, conforme laudos periciais (fls. 100/101 e 373/375). Além disso, o acusado realizou teste de alcoolemia que atestou o seu estado de embriaguez na concentração de 0,34 miligrama por litro de ar alveolar (fls. 35). Os policiais rodoviários confirmaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez (fls. 267 e 300). O boletim de ocorrência (fls. 30/33) e o depoimento do réu em juízo (fls. 320/321), confirmaram que o réu não possuía permissão para dirigir. Delito doloso e culposo, consumados em momentos distintos, perfeitamente caracterizados, autorizando-se o concurso material aplicado. Condenação mantida.
3. Dosimetria. O acusado possui maus antecedentes, bem como consideradas as circunstâncias do crime, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, para o crime de embriaguez incide a agravante prevista no artigo 298, III, do CTB, pois o réu não possuía carteira de habilitação. Na terceira fase, para o delito previsto no artigo 303 do CTB, ante a presença de duas vítimas, reconhecido o concurso formal de delito, na forma do artigo 70 do Código Penal. A pena deste delito foi aumentada, ainda, em razão do disposto do artigo 303, § 1o, do CTB, haja vista que o réu não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir. As penas previstas nos artigos 303 e 306, ambos da Lei 9.503/97, foram somadas, ante o concurso material de crimes. Reparo necessário, contudo, com redução, no cálculo da pena de proibição de obtenção de permissão/habilitação para dirigir, por não respeitar o princípio da proporcionalidade, pelos índices aplicados à pena corporal, com respeito aos limites previstos no artigo 293 do CTB.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, Inviabilidade. Por apresentar maus antecedentes, corretamente não foi substituída sua pena (artigo 44, III, do Código Penal).

Parcial provimento.